Tribunal: TJSP
Processo: 0003077-65.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Disposição de coisa alheia como própria
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003077-65.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante GUILHERME
FERREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação, interposta por GUILHERME FERREIRA DOS
SANTOS, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada, por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0003077-65.2018.8.26.0073
.
VOTO No 40129
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003077-65.2018.8.26.0073
APELANTE: GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AVARÉ
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ROBERTA DE OLIVEIRA FERREIRA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que GUILHERME
FERREIRA DOS SANTOS foi condenado pelo Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Avaré, nos autos de Processo Crime no
0003077-65.2018.8.26.0073, às penas de 01 ano de reclusão, em regime
aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente
em prestação de serviços à comunidade por igual período a ser regulamentada
em sede de execução e, 10 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração
ao art. 171, § 2o, I, do Código Penal (fls. 137/142).
Inconformado, GUILHERME interpôs Apelação (fls. 143),
tendo sido o recurso recebido (fls. 144).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 147/150).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 154/155) e Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 163/165) se manifestou
pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0003077-65.2018.8.26.0073
.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição expressa a esta forma de julgamento, devendo
ser destacado que a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO foi intimada às fls. 160.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 04 de fevereiro 2018,
por volta das 10h50min, na Rua José Constâncio no 107, na cidade e Comarca
de Avaré, vendeu coisa alheia como se própria fosse, qual seja, o veículo
Ford/Escort, placas BIQ-1485, pertencente à vítima Paulo Henrique de
Andrade.
A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo Auto de
Avaliação (fls. 05/06), Autos de Exibição e Apreensão (fls. 14), de Entrega
(fls. 15) e de Avaliação (fls. 18), bem como pelos demais elementos do
conjunto probatório que comprovam o efetivo estelionato.
Quanto à autoria, deve ser levado em conta que, o Apelante, na
fase inquisitiva narrou que estava em sua residência quando "... um senhor
[Valdir Peres] bateu palmas ... e indagou sobre um carro Ford Escort que
estava estacionado na rua defronte à sua casa ..."; disse a ele que não sabia a
quem o veículo pertencia e que "... fazia meses que aquele carro estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0003077-65.2018.8.26.0073
.
estacionado lá ..."; narrou que essa pessoa foi embora e depois de uma hora
voltou acompanhado e começaram a mexer no veículo, tendo o veículo sido
levado por eles; relatou que uma vizinha (Ana Maria de Andrade) o indagou
acerca de quem seriam as pessoas que levaram o veículo, tendo dito a ela que
"... o carro não era dele, não sabia o porquê e não sabia quem era o dono
..."; a vizinha contatou o proprietário do veículo que o procurou e perguntou
porque não interveio e evitou que levassem seu veículo e respondeu a ele que
"... não tinha nexo intervir em uma coisa que não era [minha] ..."; disse que
não vendeu o veículo tampouco recebeu R$ 100,00 (fls. 16). Em Juízo não
compareceu na audiência designada e foi decretada sua revelia (fls. 92).
A vítima Paulo relatou ter recebido um telefone de sua irmã Ana o
informando que "... tinha três homens mexendo em seu carro ... que estava ...
estacionado ... defronte a casa do vizinho ao lado ..."; como não tinha
autorizado ninguém a mexer no veículo dirigiu-se até o local e quando chegou
ele não estava mais lá; o veículo estava sem bateria e o havia deixado lá há cerca
03 meses porque estava fazendo o contrapiso de sua garagem; a fechadura do
veículo não estava funcionando e a porta estava amarrada com uma corda; sua
irmã Ana disse ter visto o Apelante e dois homens (Valdir e Marcelo Roberto
Fernandes) conversando próximo ao veículo e que ele saiu de lá "... rodando, em
pleno funcionamento e não guinchado ..."; que o Apelante lhe disse que pagou
R$ 50,00 para levarem o veículo para o pátio da Prefeitura, mas não tinha o
contato das duas pessoas que levaram (fls. 09). Em Juízo disse que deixou seu
veículo estacionado em frente à residência do Apelante e "... pelo que eu
entendi, passou um cidadão e pelo fato do carro estar estacionado em frente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0003077-65.2018.8.26.0073
.
casa dele ... perguntou se o carro era dele e tal ... e ele simplesmente vendeu o
carro ..."; era um veículo bem usado "... a porta não tava fechando e a partida
também... ..."; depois de receber informação de sua irmã que estavam mexendo
no veículo o Apelante e mais duas pessoas, foi até o local mas já o tinham
levado; procurou por GUILHERME e ele lhe disse que pagou um mecânico
para fazer o veículo funcionar e tirar de frente de sua casa; ele disse saber em
que rua o mecânico morava; que foram ele e o Apelante até essa rua, a fim de
localizar o mecânico e o veículo, mas "... não encontrou ..."; o Apelante disse
para que tomasse as medidas cabíveis; disse ter acionado a Polícia e seu veículo
foi recuperado; que "... conheceu na sala de espera para audiência a pessoa que
foi chamada para funcionar o carro para levar embora, é mecânico ..."
(gravação audiovisual).
A testemunha Marcelo, em síntese e em ambas as fases da
persecução penal, narrou ser mecânico e que foi procurado por Valdir, tendo
este lhe pedido para que o acompanhasse para funcionar um veículo, Ford
Escort, que estava parado na rua José Constâncio, pois o havia comprado; Valdir
levou uma bateria para por no veículo, pois estava sem; Valdir conversou "...
com o rapaz [o Apelante] da casa que o carro tava estacionado lá ...";
ouviu esse rapaz, que não conhecia, falar para Valdir depois trazer uma
importância em dinheiro "... não sei se cem ou duzentos ... [no dia] ele deu cem
reais ..."; foi ele quem levou o veículo até uma residência "... não sei se irmã ou
filha de Valdir ..."; não ouviu o Apelante e Valdir conversando sobre
documentação do veículo "... ficaram pouco tempo lá ..." (fls. 10 e gravação
audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0003077-65.2018.8.26.0073
.
Valdir, ouvido apenas na fase inquisitiva, relatou que visualizou o
veículo Ford/Escort estacionado em uma rua e "... aparentava estar parado há
muito tempo ..."; que perguntou à pessoa o Apelante que residia na casa
defronte onde o veículo estava estacionado a quem ele pertencia e "... o rapaz
disse que era dele [e] que se interessasse ... lhe venderia ..."; foi informado que
já havia uma pessoa interessada e ela lhe pagaria R$ 300,00 e então disse que
pagaria esse valor e acertou e marcou de vir buscar o veículo; então "... colocou
uma bateria e um pouco de combustível, deu partida ..." e depois o levou para a
casa de sua filha; disse ter pago R$ 100,00 e "... ficou de dar o restante do
dinheiro após verificar se seria possível regularizar a documentação ..."; não
sabe o nome da pessoa com quem negociou, apenas que ele reside defronte onde
estava o veículo e que ele disse que o veículo estava parado há 05 anos, não
tinha chave e nem documentação e que o proprietário anterior tinha morrido
(fls. 12).
A testemunha Ana Maria, em ambas as fases da persecução penal,
em síntese, disse ser moradora na rua José Constâncio, no 97 e irmã de Paulo;
que ele mudou-se e deixou seu veículo regularmente estacionado na rua,
defronte à residência do Apelante, pois estava fazendo o piso da garagem de sua
atual casa; no dia dos fatos estava em sua casa quando ouviu conversas na rua,
então saiu e observou que haviam três homens conversando, na calçada, "... dois
estavam mexendo no carro, com capo aberto ..." e o terceiro homem era o
vizinho GUILHERME; narrou ter estranhado e ligado para seu irmão Paulo, o
informando do ocorrido e ele disse que não tinha autorizado ninguém mexer em
seu veículo, tampouco o estaria vendendo; relatou que não entendia o teor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0003077-65.2018.8.26.0073
.
conversa mantida entre aquelas pessoas e aproximadamente 20 minutos depois,
"... um dos homens saiu dirigindo o veículo de seu irmão ... tomando rumo
ignorado ... o outro homem que estava vendo o carro de Paulo, saiu conduzindo
outro carro também da marca Ford Escort ..." ; disse ter perguntado para o
Apelante para onde estavam levando o veículo e ele respondeu que "... havia
conversado com vários vizinhos sobre quem era o dono do carro e os vizinhos
disseram que não sabiam ..." e que "... o cara estava levando o carro para a
garagem municipal ..." eis que havia ligado para a garagem municipal
solicitando o reboque do mesmo; Paulo chegou e em contato com o Apelante, o
indagou sobre o que ele tinha feito com seu veículo e, após alguns minutos
ambos saíram no veículo do Apelante (fls. 32/33 e gravação audiovisual).
A testemunha Talita Cristina Pereira de Oliveira, somente na fase
inquisitiva, relatou ter, juntamente com sua mãe, visto o Apelante e outros dois
homens conversando próximo ao veículo de seu tio que ele deixara estacionado
em frente à residência de GUILHERME; não conseguiu ouvir o que eles
conversavam; seu tio Paulo chegou, conversou com o Apelante e saíram juntos
"... para encontrar [o] carro ...", mas não o encontraram (fls. 34/35).
Não há nos autos o menor indício de que tenham a vítima e as
testemunhas se unido a fim de atribuírem ao Apelante crime de que o
sabem inocente; nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a
permitir tal conclusão, devendo mesmo ser afastada qualquer idéia de
imputação malévola.
Para configuração do crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput, do Código Penal, é mister que aquele que pratica a conduta delituosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0003077-65.2018.8.26.0073
.
empregue meio fraudulento para obter a vantagem econômica ilícita. A fraude
constitui tipo objetivo para consumação do crime.
"... A característica fundamental do estelionato é a 'fraude', utilizada pelo
agente para 'induzir' ou 'manter' a vítima em 'erro', com a finalidade de obter
vantagem patrimonial ilícita ..."
(BITENCOURT, Cezar Roberto Tratado de Direito Penal: parte especial, v. 3
4a ed São Paulo: Saraiva, 2008, p. 231).
Essa fraude pode se dar mediante emprego de artifício, ardil, ou
qualquer outro meio fraudulento.
No caso, o Apelante, vendeu veículo que não lhe pertencia.
Logo, não restam dúvidas de que o Apelante praticou o crime
tipificado no art. 172, § 2o, I, do Código Penal, ao vender como própria coisa
alheia.
A autoria, portanto, é cristalina nos autos.
Como deliberado na r. sentença apelada: "... Ficou evidente que o
réu vendeu o veículo 'Ford/Escort', placas BIQ-1485, pertencente a Paulo
Henrique de Andrade, como se fosse próprio. Posto isto, somando-se todas as
provas, a responsabilidade criminal do réu pela prática do delito fica
evidenciada. ..." (fls. 141).
Conjunto probatório consistente, a condenação, como imposta, é
mesmo de rigor.
Com relação às penas deve ser destacado que elas foram
adequadamente aplicadas, as básicas em seus mínimos legais e assim tornadas
definitivas eis que ausentes quaisquer causas modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 0003077-65.2018.8.26.0073
.
Regulamente fixado o regime aberto para cumprimento da pena
privativa de liberdade e a substituição por pena restritiva de direitos, não
merecendo a r. sentença apelada qualquer reparo.
Ante todo o exposto NEGO PROVIMENTO à Apelação,
interposta por GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos
autos, mantendo a r. sentença apelada, por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)